Tribunal: TJES
Processo: 5026062-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026062-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DA SILVA DEMONER CARDOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO. SERVIDORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RETIFICAÇÃO DA DATA DE NOMEAÇÃO PARA 1995 POR ATO EM 2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO QUINQUÊNIO E DE CÔMPUTO DE NA PROGRESSÃO FUNCIONAL DA CARREIRA ANTE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026062-86.2021.8.08.0024

Recorrente: MICHELE DA SILVA DEMONER

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MICHELE DA SILVA DEMONER
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que pugna pela suspensão do feito até que seja julgada a ação coletiva que versa sobre o mesmo assunto tombada sob o nº 5027877-21.2021.8.08.0024;
c)
que não deve haver condenação em multa por litigância de má-fé eis que na réplica não houve conduta temerária;
d)
que o termo inicial para cômputo do prazo prescricional é do ato administrativo que retificou a ficha funcional do servidor, qual seja 09/12/2016;
e)
que a conduta omissiva da Administração pública atrai a incidência da súmula 85 do STJ;
f)
que a prescrição deve ser analisada como de trato sucessivo e não do fundo de direito;
g)
que a sentença deve ser reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Trata-se de ação proposta em face de ente público estatal pugnando que seja reconhecido o direito ao pagamento de verbas relativas a quinquênio não computado, bem como a progressão funcional da carreira.

Alega a recorrente que foi efetivada para exercer função na Assembleia Legislativa no dia 30/01/1995. Ocorre que por meio de ato a assembleia afastou a recorrente e posteriormente a reintegrou a partir de 01/03/2000.

Em 09/12/2016 a Assembleia Legislativa declarou a ilegalidade do ato e retificou o assento funcional para constar a data da posse em 30/01/1995, reconhecendo apenas os efeitos previdenciários.

Pugna então pela declaração dos direitos às vantagens pessoais de todo o período funcional com o pagamento relativo ao último quinquênio em razão do reconhecimento administrativo e da retificação da data de posse da autora em seus assentos funcionais ocorrida em 09/12/2016, referentes ao período de 30/01/1995 à 01/03/2000, tais como a contagem do tempo de serviço, o cômputo na progressão funcional da carreira, quinquênios devidos, verbas estas a ser apurados em liquidação de sentença, bem como pugna pelo recebimento das parcelas vincendas.

Inicialmente, pugna a recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé e que seja acolhida a suspensão do processo até que haja decisão proferida na ação civil coletiva proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO tombada sob o nº 5027877-21.2021.8.08.0024.

Nesse contexto, observo que a razão assiste à recorrente, notadamente pelo fato de que em réplica, a parte apenas alegou a inexistência de litispendência e não houve alegação quanto à suspensão.

É sabido que no microssistema das ações de cunho coletivo há a possibilidade de ajuizamento de demanda individual buscando o mesmo direito, sem que isso induz à litispendência.

Todavia, pode o demandante individual optar que seja aplicado à sua demanda o que for decidido na ação coletiva, desde que o faça no prazo de 30 dias a contar da data ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (art. 104 do CDC).

Desse modo, é necessário o afastamento da condenação por litigância de má-fé ao recorrente.

Noutro giro, deve ainda ser indeferida a suspensão da ação, uma vez que não foi solicitada no prazo previsto de 30 dias, pois como o ajuizamento de ação coletiva foi trazido aos autos em contestação, e que a autora teve ciência inequívoca dos termos da contestação a partir do dia da ciência exata no sistema de intimação do PJe, o qual foi registrado no sistema no dia 24/05/2022, tinha a parte até o dia 24/06/2022 para solicitar a suspensão, o que não foi feito.

Passo portanto à análise do mérito e da prescrição do fundo de direito, que, por se confundirem, analiso-os em conjunto.

Alega o recorrente que não houve a Prescrição com relação ao reconhecimento do direito de receber o quinquênio equivalente ao período de 1995 a 2000 e à cobrança dos valores relativos à retificação da data do ato de nomeação da recorrente que antes era no ano 2000 e passou a ser em 1995.

De fato, percebo que não há que se falar em prescrição, uma vez que o reconhecimento da retificação da data de nomeação se deu em 09/12/2016.

Assim, a situação atrai a incidência da Súmula 85 do STJ que dispõe que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”, pois no caso em tela, houve a direta omissão da Administração Pública por atrasar o ato de nomeação e apenas retificar no ano de 2016.

Todavia, em análise quanto ao direito do recebimento do quinquênio de 1995 a 2000 e seus efeitos posteriores, tenho que não é devido, uma vez que o adicional pretendido apenas é devido quando há o efetivo exercício do serviço prestado.

Assim, em que pese a parte ter sido nomeada no ano de 1995 e posteriormente afastada até o ano 2000 por causa de ato administrativo declarado ilegal, não há como pressupor que no referido período que a recorrente teria preenchido as condições necessárias para o recebimento do adicional.

Do mesmo modo, não há como computar o período de 30/01/1995 a 01/03/2000 para progressão da carreira, uma vez que, como já exposto, não houve a prestação de serviço.

Dessa forma, a improcedência dos pedidos autorais é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença

e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)